Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009481-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EUGENIA GUZ ALVES - CPF: 568.864.971-20 (EMBARGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), CASSIO CESAR GHIDELLA - CPF: 054.108.778-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIO BUGNOTTO - CPF: 231.538.060-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES FRANCO BORGES - CPF: 016.021.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MODESTO DE ABREU - CPF: 068.441.768-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO - CPF: 212.230.330-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA - CPF: 735.106.888-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES NUNES MATOS - CPF: 571.519.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZIA ALVES FERREIRA - CPF: 162.146.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILZABETH DOS SANTOS - CPF: 104.465.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEDI DOS SANTOS PORTELA - CPF: 568.888.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o Embargante não foi condenado ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC, razão pela qual não há falar em omissão no arbitramento do seu valor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o
1009481-26.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que apesar de condená-lo ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC, não foi fixado o valor desta.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020